Tribunal: TJBA
Processo: 8038834-47.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038834-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ADEMIR PEREIRA SANTANA e outros Advogado(s): JESSICA RIBEIRO DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMÉLIA RODRIGUES Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (capitulado no art. 129, §9º, CP, nos termos do APF 8000578-14.2025.8.05.0007). A defesa alega a ausência dos requisitos para a segregação cautelar, destacando as condições pessoais favoráveis do paciente, a manifestação da vítima em favor de sua soltura e a alteração da situação fática com a mudança de residência da ofendida. A decisão de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na análise da legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, em face da (a) alegada ausência de periculum libertatis, considerando a manifestação da vítima e a sua mudança de endereço; e (b) da suficiência e adequação de medidas cautelares alternativas à prisão para a proteção da vítima e garantia da ordem pública. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva é medida de ultima ratio e sua decretação ou manutenção exige a demonstração concreta e contemporânea do periculum libertatis. No caso concreto, a situação fática que justificou a segregação se alterou substancialmente. A vítima manifestou expressamente não se sentir ameaçada e declarou o desejo pela liberdade do paciente. Ademais, a ofendida não mais coabita com o paciente, o que mitiga de forma significativa o risco de reiteração delitiva no ambiente doméstico. Embora a gravidade da conduta imputada não seja desconsiderada, as circunstâncias esvaziam a necessidade da medida extrema, tornando-a desproporcional. As condições pessoais favoráveis do paciente, embora não sejam, por si sós, impeditivas da prisão, reforçam a convicção de que medidas cautelares diversas são suficientes para acautelar o meio social e proteger a integridade da vítima. IV. Dispositivo e tese 4. Ordem de Habeas Corpus concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, consistentes no afastamento do lar e na proibição de aproximação e contato com a vítima, podendo ser MODIFICADAS OU REVOGADAS pelo juízo de origem, em virtude das declarações extrajudiciais da vítima. Tese de julgamento: "1. A alteração substancial do quadro fático que deu ensejo à decretação da prisão preventiva, notadamente a manifestação expressa da vítima em favor da soltura do agente e a sua mudança de residência, esvazia o periculum libertatis e torna a segregação cautelar desnecessária e desproporcional. 2. Em crimes de violência doméstica, a manifestação da vítima, embora não seja vinculante, constitui elemento de relevo na ponderação sobre a necessidade da prisão preventiva, devendo ser sopesada com as demais circunstâncias do caso concreto. 3. A primariedade e os bons antecedentes do paciente, aliados à ausência de risco concreto e atual à ordem pública ou à integridade da vítima, autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos dos artigos 282, §6º, e 319 do Código de Processo Penal." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, 315 e 319. Código Penal, art. 129, §9º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038834-47.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ADEMIR PEREIRA SANTANA e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMÉLIA RODRIGUES. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS , nos termos do voto do relator.